Tribunal: TJSP
Processo: 2133889-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS – Falecimento de uma das exequentes – Habilitação dos herdeiros – Deferimento da providência, mas indeferimento, pelo juízo a quo, do levantamento de valores pelos herdeiros – De fato, o levantamento somente é possível após a abertura de inventário ou de arrolamento – Havendo bens, há necessidade do processo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS – Falecimento de uma das exequentes – Habilitação dos herdeiros – Deferimento da providência, mas indeferimento, pelo juízo a quo, do levantamento de valores pelos herdeiros – De fato, o levantamento somente é possível após a abertura de inventário ou de arrolamento – Havendo bens, há necessidade do processo de inventário para a identificação segura de todos os herdeiros e apuração de outros ativos e passivos de titularidade da falecida, inclusive com o recolhimento de tributo – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.